Tribunal: CARF
Processo: 11516.721091/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010,2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE 855.649 - RS.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou não apresentar ao Fisco os livros e documentos da sua escrituração.
REVENDA DE VEÍCULOS NOVOS OU USADOS. EQUIPARAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÕES. COMPROVAÇÃO EXIGIDA.
A opção pela tributação das receitas obtidas na revenda de veículos na forma do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 9.716/1998, exige o atendimento pelo sujeito passivo de diversos requisitos, dentre eles e sem prejuízo de outros, constar do instrumento contratual da sociedade tal atividade, a mantença de documentação e escrituração que permita o aferimento pela Autoridade Fiscal da correção do procedimento, o controle dos veículos adquiridos, revendidos e em estoque e a emissão de notas fiscais de entrada e saída do bem. Desatendidos estes preceitos, a tributação com suporte neste dispositivo legal não pode ser chancelada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721091/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.877 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FABIANO GRACIETTI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010,2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Matéria já consolidada na Suprema
Corte em diversos julgados, dentre ele, no RE no 601.314 - SP e no RE
855.649 - RS.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS
FISCAIS E CONTÁBEIS. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a contribuinte não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou não apresentar ao Fisco
os livros e documentos da sua escrituração.
REVENDA DE VEÍCULOS NOVOS OU USADOS. EQUIPARAÇÃO ÀS
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÕES. COMPROVAÇÃO EXIGIDA.
A opção pela tributação das receitas obtidas na revenda de veículos na forma
do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 9.716/1998, exige o atendimento pelo
sujeito passivo de diversos requisitos, dentre eles e sem prejuízo de outros,
constar do instrumento contratual da sociedade tal atividade, a mantença de
documentação e escrituração que permita o aferimento pela Autoridade Fiscal
da correção do procedimento, o controle dos veículos adquiridos, revendidos e
em estoque e a emissão de notas fiscais de entrada e saída do bem.
Desatendidos estes preceitos, a tributação com suporte neste dispositivo legal
não pode ser chancelada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721091/2014-31
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRPJ e Reflexos.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/BSB, sessão de 29 de setembro de 2014 (fls.
431/435)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele órgão (fls.
417/419), referente a lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS perpetrados pelo Fisco (autos
de infração – fls. 2 e 340/407), regime do Lucro Arbitrado, anos-calendário 2010 e 2011,
relativamente à infração “omissão de receitas – depósitos bancários de origem não comprovada”.
O AI de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 342/343), sendo que os de CSLL,
PIS e COFINS têm a mesma conformação, observadas as respectivas especificidades e
tipificações legais:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

DA ACUSAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Segundo o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (TVEAF –
fls. 409/413), trata-se de pessoa jurídica de direito privado, na qualidade de empresa individual,
tendo por objeto social o comércio varejista de automóveis usados entre outros, conforme
Requerimento de Empresário, Código CNAE-Fiscal: 45.11-1/02 - Comércio a varejo de
automóveis, camionetas e utilitários usados.
Intimada a apresentar, dentre outros elementos, os livros de sua escrituração
contábil/fiscal e extratos da movimentação bancária, a contribuinte, em 15/01/2014, apresentou
cópia dos extratos bancários do Banco Itaú S/A e em 27/01/2014 os livros de Registros de
Entradas e Saídas e de Apuração do ICMS.
Depois, em 07/03/2014 o sujeito passivo foi intimado a justificar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos financeiros movimentados em sua conta
bancária, bem como comprovar sua escrituração contábil e oferecimento à tributação de tais
montantes.
Sequencialmente, em 31/03/2014, a fiscalizada apresentou justificativas
parciais em relação à movimentação bancária e em 02/04/2014 declarou que essa movimentação
não foi escriturada, razão pela qual deixava de entregar os livros Caixa ou Razão, na forma
requerida na intimação.
Considerando que as justificativas apresentadas pelo sujeito passivo em
31/03/2014 não se fizeram acompanhar de provas documentais da origem dos recursos, assim
como não se comprovou a devida tributação dos valores apurados, e, ainda, não houve
apresentação do livro Caixa com a escrituração da movimentação bancária, não restou ao Fisco
alternativa outra senão a de arbitrar o lucro da contribuinte, nos termos do art. 530, III, do
RIR/99, tendo como base imponível o montante dos depósitos bancários de origem não
comprovada e como suporte legal, o art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, impondo-se a tributação
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
No cálculo das exigências foram deduzidos os débitos informados em DCTF
(março/2010) e a infração constatada foi objeto de Representação Fiscal para Fins Penais
autuada no processo no. 11516.721092/2014-85.
DA IMPUGNAÇÃO
Insatisfeita, a pessoa jurídica acostou impugnação (fls. 417/419) aduzindo ser
incontroverso que a impugnante tem como objeto social a comercialização de veículos
automotores usados, os quais são recebidos em consignação, cabendo à empresa, que age na
intermediação do negócio, um percentual a título de comissão pela realização da venda.
Assenta ser natural nessas transações que ingressem em sua conta montantes
vultosos gerados pelas vendas, sendo lógico que apenas parte desses montantes lhe sejam
efetivamente de direito, pois a parte maior é repassada ao vendedor do bem, o que pode ser
facilmente verificado nos próprios extratos de conta, que registram grande volume de saques e
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

transferências, corroborando o fato de que o sujeito passivo é mero agenciador, não obtendo
lucro integral na operação, como quer fazer crer o autor do feito.
Reporta-se ao art. 5o, da Lei no 9.716, de 1998, bem como da Instrução
Normativa SRF no. 152, de 1998, para sustentar que a operação de compra e venda de veículos
usados é equiparada, para fins tributários, às operações de consignação, de modo que a receita
dessas operações equivale à diferença entre o valor de revenda e o valor de compra do bem.
Por fim, afirmando que esses argumentos restam comprovados pela análise de
todos os documentos fornecidos, pugna pelo cancelamento das exigências lançadas nos autos de
infração.
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhada a impugnação ao crivo da 1a Turma da DRJ/Brasília/DF, foi
prolatada decisão (fls. 431/435), negando provimento à impugnação e mantendo integralmente
os lançamentos de IRPJ e Reflexos, em decisão assim ementada:
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Os depósitos bancários cuja origem não for documentalmente
comprovada à fiscalização caracterizam omissão de receita, cabendo ao
sujeito passivo trazer na fase de impugnação elementos probatórios
suficientes para desfazimento da acusação.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Aplica-se o decidido em relação ao IRPJ em relação às contribuições
sociais exigidas a partir da mesma matéria fática da exigência principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 444/446) no qual,
exceto em registros pontuais acerca do quanto decidido pela Turma a quo, no mais basicamente
repetiu de forma literal o quanto aduzido na impugnação inaugural.
Não foram juntados novos documentos.
É o relatório do essencial.

Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
14/11/2014 – fls. 442, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 12/12/2014 –
fls.448/449), a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 420/424 e
428/429), e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo
e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
O tema é recorrente neste Colegiado: omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada, sendo, inclusive, objeto de Súmulas tratando e
pacificando a matéria.
No caso concreto, a Fiscalização da Receita Federal, em 07/03/2014, intimou a
contribuinte a justificar e comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
financeiros movimentados em conta corrente de titularidade da empresa, assim como comprovar
a correta escrituração na contabilidade e se foram oferecidos à tributação.
O valor total da movimentação financeira inicialmente detectada foi de R$
12.860.402,92, tendo a fiscalizada apresentado justificativas para comprovar parcialmente a
origem dos recursos financeiros movimentados em conta-corrente.
Acerca da contabilização dos valores declarou não disponibilizar o Livro Caixa
porque nele não registrava a movimentação financeira (declaração - fls. 113).
Os lançamentos realizados estão assim caracterizados (TVEAF – fls. 412):

Postos os fatos, ao voto
Não há preliminares.
Passo ao mérito.
Como discorrido ao longo deste voto, os autos de infração lavrados
suportaram-se no artigo 42, da Lei no 9.430/1996 (base legal do artigo 287, do RIR/1999):
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Como se sabe, este dispositivo traz a figura jurídica da presunção, deslocando o
ônus da prova que, via de regra, cabe ao autor (CPC, artigo 373, I), para o acusado (ibidem,
artigo 373, II), possibilitando ao Fisco tão somente apontar os indícios que entendeu presentes no
procedimento fiscal, sem necessidade de comprová-los, ônus que cabe ao contribuinte.
É evidente que, por se tratar de uma presunção júris tantum, ou seja, não se
está diante de uma verdade absoluta, mas relativa, cabe (e pode) o acusado da infração
comprovar a regularidade de seu procedimento e desconstruir a tese fiscal.
Ou seja, matéria ESTRITAMENTE de prova, lembrando que o acesso do
Fisco às contas bancárias dos administrados já está consolidado pela Corte Maior, mediante a
decisão exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão
Plenária, sob a Presidência do Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento
e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto
do Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral,
em conhecer do recurso e a este negar provimento,
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para
a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01
não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade
das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o,
do CTN”, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso
de Mello. Brasília, 24 de fevereiro de 2016. Ministro
EDSON FACHIN Relator”.
E, mais recentemente ainda - 30/04/2021 - RE 855.649 – RS - com voto
vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, quando o STF decidiu ser constitucional a
incidência de Imposto de Renda sobre receitas depositadas em conta corrente cuja
origem não foi comprovada pelo titular, desde que ele tenha sido intimado para tanto.
Excertos do voto do Ministro mostram o entendimento consolidado no STF:
“Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à
sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita
ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
(...)
In casu, a Receita Federal lavrou auto de infração, por
ausência de recolhimento do Imposto de Renda, com
fundamento no artigo 42 da Lei 9.430/1996, haja vista
que, após intimação para esclarecer a origem dos
depósitos efetuados em sua conta corrente, o recorrente
não apresentou documentos que comprovassem sua
alegação de que os depósitos referiam-se a operações de
factoring e empréstimos que este realizava com seus
clientes.
(...)
Ora, consoante o dispositivo legal citado (art. 43, CTN), o
aspecto material da regra matriz de incidência do Imposto
de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais.
O
Decreto
9.580/2018
(que
revogou
o
Decreto
3.000/1999) regulamenta o Imposto de Renda e traz três
hipóteses em que as autoridades administrativas poderão
proceder ao lançamento de ofício do Imposto de Renda em
razão da omissão de receita pelo contribuinte. São elas:
acréscimo patrimonial não justificado (artigo 47, XIII);
sinais exteriores de riqueza (artigo 910); e depósitos
bancários não comprovados (artigo 913).
No que se refere aos depósitos bancários não
comprovados, o artigo 913 do Decreto 9.580/2018,
regulamentando o artigo 42 da Lei 9.430/1996, dispõe
que:
(...)
Como se afere da leitura de todas essas disposições,
diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à
tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e
da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário,
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que
os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração.
(...)
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta
na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista
omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de
todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
(...)
Fixo a seguinte tese para fins de repercussão geral: O
artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Sumariando:
1. matéria estritamente de prova;
2. o Fisco aponta movimentação financeira incompatível
com
os
rendimentos/receitas da pessoa jurídica;
3. A esta compete mostrar que tais recursos têm origem comprovada.
Atendidos estes requisitos, a imputação se esvai. Desatendidos, os lançamentos
de robustecem de validade.
Simples assim.
Factualmente, a Autoridade Fiscal, usando da prerrogativa legal que o artigo
42, da Lei no 9.430/1996 lhe outorgou, detectou a existência de movimentação bancária
incompatível nas contas mantidas pela recorrente junto a instituições financeiras, seguiu a rotina
procedimental que cerca tal operação, fez diversas intimações ao longo do procedimento fiscal
recebeu as informações, concedeu prazo, fez as depurações dos valores que entendeu
comprovados, planilhou detalhadamente o que concluiu não ter sido justificado, intimou a
contribuinte a comprovar a origem dos recursos. Tudo na exata e estrita proporção do
mandamento legal, inclusive § 3o do referido dispositivo (“§ 3o Para efeito de determinação da
receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente”).
De seu turno, a recorrente, exceto os que já havia juntado na fase inaugural,
não trouxe com seu recurso voluntário quaisquer outros documentos comprobatórios.
Então, não tendo a recorrente conseguido demonstrar a totalidade das origens
dos recursos que levaram aos créditos em suas contas mantidas junto a instituições financeiras, a
norma do artigo 42 é implacável, sempre lembrando tratar-se de presunção que pode ser
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

destruída pelo contribuinte, o que não se viu nos autos, o que fortalece a posição da Autoridade
Fiscal.
Ademais, como não se admite prejuízo à incidência tributária pela
impossibilidade de se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receita
construída a partir de tal indício é suficiente para a exigência, até porque lastreada legalmente.
Em outras e finais palavras, presente a “presunção”, ao Fisco só cabe trazer os
indícios que a expõe ao mundo jurídico, momento em que o onus probandi se reverte em
desfavor do sujeito passivo, que dele deverá se safar, com os meios legais e documentais
possíveis, sob pena de ver aflorar o fato gerador que estava latente, surgir a obrigação tributária
respectiva e a subseqüente constituição do crédito tributário, via lançamento.
Como parêntese, cabe recordar o ensinamento de Maria Rita Ferragut (in
Presunções no Direito Tributário, Dialética, São Paulo, 2001), de que uma prova indireta tem a
mesma ‘probabilidade fática’ da prova direta, in verbis:
“Assim, tem a Administração Pública o dever-poder de investigar
livremente a verdade material diante do caso concreto, analisando
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca
da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma constatação
a prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando
diminuir ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o
direito de considerar fatos conhecidos não expressamente previstos
como indiciários de outros fatos, cujos eventos são desconhecidos
de forma direta.
A presunção homini de forma alguma significa que a tributação
ocorrerá em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade
material aproximada. Pelo contrário, veiculará conclusão provável
do ponto de vista fático, mas certa do jurídico. Por isso, resta uma
vez mais observar que também a prova direta leva-nos à certeza
jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza
absoluta o evento, inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade
do fato corresponder à realidade sensível.”
E no seu trabalho ‘Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os
limites de sua aplicação’ (in Revista Dialética de Direito Tributário n.o 67, Dialética, São Paulo),
a mesma autora acrescenta:
“As presunções assumem vital importância quando se trata de
produzir provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo,
fraude, simulação, dissimulação e má-fé geral, tendo em vista que,
nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a
dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios,
por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para a
identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.”
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

Neste cenário, certo que a presunção legal trazida pelo artigo 287, do
RIR/1999, não é absoluta, antes comporta a possibilidade de a acusada elidir o trabalho do Fisco
de perpetrar os lançamentos calcados na hipótese prevista no referido dispositivo, DESDE QUE
carreie aos autos documentos, livros e comprovantes que destruam a pretensão da Autoridade
Fiscal, visto que, como dito, a presunção tem cunho de relatividade.
Pois bem, a análise dos documentos que compõem todo o presente processo
administrativo, desde os Termos e Intimações emitidos pela Fiscalização, passando pelas
respostas da contribuinte, os autos de infração, o TVEAF e os documentos juntados por ambas as
partes, até se chegar a esta fase do julgamento, pós-recurso voluntário, mostra que a presunção
não restou elidida da forma que deveria.
Neste quadro, para que dúvidas não pairem, sabe-se, a chamada prova
indiciária é pacificamente admitida em nosso direito como ferramenta necessária para apurar
eventos que não se mostram explícitos, como já decidido pelo CARF:
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a
sua formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos,
que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e
convergentes. (Relator ANTONIO BEZERRA NETO - Acórdão
1401-000.405 - Data da Sessão 25/01/2011)
Assim, cabe ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de
fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à
margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
A prova contrária à presunção legal não foi fornecida pela autuada, como já
enfatizado anteriormente.
Nesse cenário, não restando elidida a presunção pela recorrente, consolida-se a
omissão de receita, na forma do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Há, entretanto, um ponto específico que merece apreciação.
Trata-se das alegações da recorrente de que sua atividade é a de revenda de
veículos novos ou usados e que, por isso, estaria ao abrigo do artigo 5o, parágrafo único, da Lei
no 9.716/1998, que permite a este segmento da economia apurar o IRPJ e demais tributos
federais que tenham como base o lucro ou a receita, na forma exposta naquele dispositivo legal,
A propósito:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos
automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como
operação de consignação, as operações de venda de veículos
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão
objeto de Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota
Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável
às operações de consignação.
Regulamentando tal dispositivo, tanto a IN SRF no 152/1998 como outras que
lhe sucederam, definiram que, na determinação da base de cálculo de que trata dos tributos será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da
nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada e que tal
sistemática seria aplicada a qualquer regime de apuração (“Art. 1o A pessoa jurídica sujeita à
tributação pelo imposto de renda com base no lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha como objeto
social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, deverá observar,
quanto à apuração da base de cálculo dos tributos e contribuições de competência da União,
administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF, o disposto nesta Instrução Normativa”
Com essa exceção, quebrou-se a regra natural de tributação sobre a totalidade
das receitas auferidas, passando a se admitir que “a diferença” entre a compra e a venda do
veículo usado é a base de cálculo sujeita à tributação.
Para isso, entretanto, requisitos são impostos:
a)
constar do instrumento contratual a atividade de revenda
de veículos novos e/ou usados;
b)
manter documentação e escrituração que permita o
aferimento pela Autoridade Fiscal da correção de seu
procedimento;
c)
possuir controle das entradas, saídas e estoque dos
veículos;
d)
emitir notas fiscais de compra e de venda.
Pois bem, contextualizando a matéria e trazendo-a ao quadro real, tem-se que,
exceto documentos de ordem interna, cujos dados não restaram comprovados por outros
contemporâneos ou pela escrituração, a recorrente não conseguiu demonstrar que os recursos
financeiros tenham tido origem nesta atividade (embora seja plausível supor que ao menos uma
parte tenha esta procedência).
Mas, como bem alertado pela decisão a quo e demandado pela legislação
pertinente, “nas oportunidades em que foi intimada, na fase de fiscalização, a apresentar os livros e
documentos de sua escrituração, contemplando a movimentação de sua conta bancária, a impugnante
textualmente declarou que essas operações não foram objeto de escrituração em livros Caixa ou Razão,
e, ainda mais, não apresentou qualquer documentação probatória da origem desses recursos”. (Ac.
DRJ – fls. 434).
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

Mais ainda, “ao responder à intimação da fiscalização, na tentativa de justificar a
origem dos recursos ingressados em sua conta bancária, a contribuinte apresentou um demonstrativo de
sua lavra, desacompanhado de qualquer suporte documental, e, ainda mais, mesmo “justificando” uma
pretensa vinculação entre os valores de vendas e aquisições de veículos, mesmo assim restaram ao final
de cada mês valores que expressamente reconhece como não justificados, os quais, invariavelmente,
superam aqueles que teriam sido “justificados” (fls. 3/113). Portanto, caberia à autuada, na fase de
impugnação, apresentar os documentos probatórios que dêem sustentáculo aos argumentos de defesa, de
modo a comprovar ao julgador qual o valor exato da receita auferida em cada operação a título de
comissão, como é alegado na peça de defesa”. (ibidem).
Assim, para que pudesse usufruir desta prerrogativa legal, a recorrente deveria
ter providenciado e mantido escrituração regular, incluindo controle dos veículos adquiridos,
vendidos e mantidos em estoque, além de, no mínimo, Livro Caixa com os devidos registros.
Nada disso fez, levando, inclusive, a que os lançamentos realizados pelo Fisco
utilizassem o Lucro Arbitrado, pela inexistência ou imprestabilidade da escrituração, sem olvidar
que a DIPJ do ano-calendário de 2011 sequer foi entregue.
Em suma, ao ser acusado de omissão de receita, a partir da falta de atendimento
à intimação do Fisco para comprovação documental da origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, é ônus do sujeito passivo, para desfazimento dessa acusação, produzir a prova
documental de que a receita decorrente da operação que gerou o crédito bancário foi oferecida à
tributação por seu montante exato, o que não acontece no caso concreto.
Desse modo, a presunção do artigo 42, da Lei no 9.430/1996 se robusteceu e os
lançamentos devem ser mantidos.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.877 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721091/2014-31

Como registro, destaco que, conforme narrado no TVEAF (fls. 413), a
Autoridade Fiscal formalizou o processo de Representação Fiscal para Fins Penais no
11516.721092/2014-85.
Todavia, sobre o teor de tal representação, deixo de me manifestar em
obediência à Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
DO ARROLAMENTO DE BENS
Igualmente procedeu ao arrolamento de bens da recorrente. Porém, da mesma
forma, há Súmula vinculante tratando do tema, pelo que deixo de me manifestar:
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRPJ e Reflexos.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 477
DF CARF MF
Original